Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA RÉU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILTON ISMAEL ROSA em desfavor de NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA e MARISTELA DE MELO NEVES visando à desconstituição do julgado prolatado pela Terceira Turma Cível, nos autos da APC no 2015.01.1.087348-3. Mediante o despacho de ID 15579242, determinei que a parte autora juntasse aos autos comprovantes de renda para verificação da alegada hipossuficiência, tendo em vista que pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Em resposta, o autor se manifestou no ID 15914809, reforçando a necessidade do deferimento benefício pleiteado. Argumenta que “o rendimento líquido mensal do autor e de sua esposa indicados nos contracheques em anexo, mesmo sendo superior à maioria dos assalariados brasileiros, não tem sido suficiente para que arquem com suas despesas correntes e as custas judiciais iniciais, intermediárias, finais e de sucumbência, das mais de 20 ações judiciais em seu nome, legítimas e necessárias neste TJDFT (conforme site do Egrégio Tribunal), o que levou o requerente ao ponto de tomar empréstimos no BRB no ano de 2016, bem como em 2019 e neste ano, conforme contracheques em anexo”. Sem razão, contudo. Conforme previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV), “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almejando garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. Todavia, pela análise dos documentos juntados no processo pela parte autora, não vislumbro a alegada hipossuficiência econômica, notadamente porque os contracheques indicam que o autor aufere mensalmente, como professor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do DF, quantia bruta aproximada de R$ 10.000,00 (seis mil reais). Verifica-se, ainda, que sua esposa, também professora aposentada, recebe mensalmente proventos no mesmo patamar. Ainda que a parte tenha contraído empréstimos e tenha despesas com aluguel e plano de saúde, não restou evidenciado nos autos o comprometimento de sua subsistência e de sua família ao arcar com os custos do processo. Nessa perspectiva, não é possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu, tampouco as despesas ordinárias mensais, próprias de quem possui família, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais se a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que o autor pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Intime-se o autor para que traga dos autos comprovante do preparo e do recolhimento do depósito prévio previsto no art. 968, II, c/c, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator